Tribunal: TJDFT
Processo: 0709377-13.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0709377-13.2022.8.07.0001 AGRAVANTES: EDUARDO JOSE DOMINGOS DOS SANTOS JUNIOR, SOLEDADE LAZARA SILVA DOS SANTOS, JUSCELINO BENEVIDES SANTOS, JOSE DE SOUZA ARAUJO, MARIA PIEDADE SILVA ARAUJO AGRAVADO: JOSE ANTONIO DE ALMEIDA FILHO DESPACHO EDUARDO JOSE DOMINGOS DOS SANTOS JUNIOR e OUTROS se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Asseveram que a tese recursal não demanda o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Afirmam que o acórdão recorrido violou dispositivo infraconstitucional. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004